Tribunal: STF
Processo: CC 8198
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Vara Única da Comarca de Cristino Castro, em face do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se discute a competência para processar e julgar ação ajuizada por Mara Letícya Leal Cavalcante em desfavor do Município de Palmeira do Piauí, em que se pleiteiam verbas trabalhistas previstas na CLT. 



    A ação foi inicialmente proposta perante a Vara do Trabalho de Bom Jesus-PI, que julgou parcialmente procedentes o pedido e reconheceu a competência da Justiça Trabalhista para julgar o feito, decisão que foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.



    Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo no recurso de revista, para declarar a incompetência da Justiça Trabalhista (eDOC 1, p. 238-245). 



    O Juízo de Direito da Comarca de Cristino Castro, por sua vez, reconheceu sua incompetência para apreciação da matéria e suscitou o presente conflito de competência (eDOC 1, p. 259). 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ADMISSÃO DE TRABALHADOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ESTATUTÁRIA OU JURÍDICOADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. PROCEDÊNCIA. 1. Inexistindo prova do caráter estatutário ou jurídico-administrativo da relação havida entre ente público e trabalhador admitido sem prévia aprovação em concurso, por meio da apresentação de termo de posse em cargo público ou de contrato administrativo firmado com o servidor, é competente a Justiça do Trabalho para o julgamento de demanda voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho. 2. Inaplicabilidade de decisão proferida na ADI 3.395/DF, diante dos fatos assentes no feito. 3. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada por trabalhador contratado pela Administração Pública, voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho, previstas na CLT. — Parecer pelo conhecimento do conflito, para que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa” eDOC 6, p. 1-2)



    É o relatório. 



    Decido.



    O art. 102, inc. I, alínea “o”, da Constituição da República estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal dirimir conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 



    Na espécie dos autos, existe conflito de competência entre Tribunal de Justiça estadual e o Tribunal Superior do Trabalho, visto que tanto a justiça comum quanto a especializada declinaram de suas respectivas competências para a apreciação da controvérsia instaurada nos autos. 



    Ressalto que esta Corte detém atribuição jurisdicional para, originariamente, dirimir o presente conflito. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual” (CC 7742, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 19.12.2008).



    Com efeito, no que concerne à questão de fundo aqui tratada, destaco que, no julgamento da ADI 3.395, o Plenário desta Corte decidiu que o disposto no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-administrativa. Confira-se a ementa do julgado: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da justiça comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395 MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006)



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



     



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



     



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



     “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no conflito de competência. 2. Agente comunitário de saúde. 3. Regime jurídico-administrativo. Determinação de julgamento da causa na Justiça comum. Precedente ADI-MC 3.395/DF. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido”. (CC 8081 ED-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 4.11.2019) 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO VERSUS JUSTIÇA COMUM. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL 2.502/2001. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE”. (CC 7753, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2019) 



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. 1. Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa. 2. O eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídicoadministrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho. 3. Reclamação julgada procedente” (Rcl 4.464/GO, Tribunal Pleno, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe 21.8.09). 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE SERVIDOR E PODER PÚBLICO. VÍNCULO DE ORDEM ESTATUTÁRIA OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. OFENSA À ADI 3.395MC. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É de competência da Justiça Comum o processamento e o julgamento dos dissídios entre o Poder Público e seus servidores subordinados a regime jurídico estatutário, a teor do que decidiu o STF na ADI (MC) 3.395, Min. Cezar Peluso, DJ de 10.11.06. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl-AgR 6527, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.10.2015) 



    “Agravo regimental Reclamação Administrativo e Processual Civil Dissídio entre servidor e poder público ADI nº 3.395/DF-MC Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, visto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 3. O perfil constitucional da reclamação (art. 102, inciso I, alínea l, CF/1988) é o que confere a ela a função de preservar a competência e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal. Em torno desses dois conceitos, a jurisprudência da Corte estabeleceu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. 4. A reclamação constitucional não é a via processual adequada para discutir a validade de cláusula de eleição de foro em contrato temporário de excepcional interesse público, a qual deve ser decidida nas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl-AgR 4626, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1.6.2011) 



    Desse modo, compete à justiça comum estadual ou federal processar e julgar demandas que envolvam servidor público, de um lado, e Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, do outro, pois essas relações evidenciam a natureza jurídico-administrativa dos contratos pelo simples fato de envolverem pessoas jurídicas de direito público que não dispõem de autonomia negocial para contratar, mas, ao contrário, estão sujeitas a uma série de limitações de índole administrativa, como os princípios da legalidade, do concurso público e da impessoalidade. 



    Ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro a competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar a causa (art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente